Tribunal: TJDFT
Processo: 0706083-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS VIA SISBAJUD. RENOVAÇÃO. MEDIDA FORA DE PROPORÇÃO. NÃO EVIDENCIADA MÍNIMA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA PARTE DEVEDORA. CURTO LAPSO TEMPORAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte credora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de pesquisa via sistema Sisbajud, na modalidade reiterada, para a localização de bens penhoráveis da parte devedora.
2. Fatos relevantes. (i) fase de cumprimento de sentença iniciada em fevereiro de 2012. (ii) a exequente busca o recebimento de R$ 4.979.513,46 (atualizados em 10.12.2024). (iii) a última pesquisa de bens, via sistema Sisbajud, foi realizada há nove meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão colocada em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a reiteração de diligência, por meio do sistema Sisbajud (modalidade teimosinha), para a localização de bens penhoráveis da parte devedora (agravada), em período inferior a um ano da última pesquisa realizada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça, em iterativos julgados, se pronunciou pela possibilidade de reiteração do pedido de penhora, via sistemas de busca judiciais, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser individualmente considerado.
5. Por força do princípio da eficiência, deve o julgador, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual (CPC, arts. 4o e 6o).
6. No caso concreto, a renovação da diligência (Sisbajud, modalidade reiterada – “teimosinha”) não se mostra razoável, em razão do reduzido hiato temporal (nove meses) da última pesquisa realizada, sobretudo à míngua de concreta produção de evidências acerca da eventual alteração (a maior) da capacidade econômica da parte devedora (CPC, arts. 854 e 921, § 4o),
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
___________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o e 854, 921, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.134.064/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 22.10.2018; TJDFT, acórdão 1970183, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, DJe. 27.2.2025; acórdão 1958890, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 05.2.2025.